Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600189-41.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
06/08/2024
Número: 0600189-41.2021.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 04/08/2021
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pela Comissão Provisória Estadual do
partido Avante (atual denominação do Partido Trabalhista do Brasil - PT DO B), relativa ao exercício
de 2020.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AVANTE ORGAO PROVISORIO PARANA - PR - ESTADUAL
(REQUERENTE)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARISA LOBO FRANCO FERREIRA ALVES
(RESPONSÁVEL)
WILLIAM SOUSA DE ALMEIDA (RESPONSÁVEL)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
AVANTE (Comissão Provisória Estadual) (REQUERENTE)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43926936
05/08/2024
20:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.636

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600189-41.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
REQUERENTE: AVANTE ORGAO PROVISORIO PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
RESPONSÁVEL: MARISA LOBO FRANCO FERREIRA ALVES
RESPONSÁVEL: WILLIAM SOUSA DE ALMEIDA
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
REQUERENTE: AVANTE (Comissão Provisória Estadual)
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. LEI Nº 9.096/95 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604/2019. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES
FINANCEIRAS SEM A IDENTIFICAÇÃO DA CONTRAPARTE NO
EXTRATO BANCÁRIO. CONFIGURAÇÃO DO RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO
DO VALOR À UNIÃO. VALORES FINANCEIROS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA. CARACTERIZAÇÃO DO RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE FONTE VEDADA. RECOLHIMENTO DO
M O N T A N T E A O T E S O U R O N A C I O N A L . C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas anual, referente ao exercício
financeiro de 2020, apresentada pelo Diretório Estadual do Partido
Avante do Paraná, regulada pela Lei nº 9.096/95 e Resolução TSE
23.604/2019.

2. É obrigatória a identificação dos doadores no extrato bancário, pois
a sua ausência prejudica a fiscalização das contas pela Justiça
Eleitoral, eis que impede a averiguação da origem das receitas
auferidas pelo prestador.

Num. 43926936 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/08/2024 20:51:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520513954300000042881197
Número do documento: 24080520513954300000042881197
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 11:13:02

2.1. Inexistindo documento hábil a comprovar a identidade dos
doadores, os recursos financeiros recebidos pelo prestador são
considerados como de origem não identificada (RONI), o que enseja o
recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo
13, parágrafo único, inciso I, alínea a, e do artigo 14, caput, ambos da
Resolução TSE nº 23.604/2019.

3. O artigo 12, inciso II, da Resolução TSE nº 23.604/2019, veda o
recebimento de recursos pela agremiação partidária de entes públicos
e pessoas jurídicas de qualquer natureza, ressalvadas as dotações
orçamentárias do Fundo Partidário e do FEFC.

3.1. Considerando que o Diretório Estadual auferiu doações de pessoa
jurídica, resta caracterizado o recebimento de recursos de fonte
vedada e, ante a ausência de comprovação do estorno dos valores
recebidos, deve recolher o montante ao Tesouro Nacional, conforme
dispõe o artigo 14, § 1º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.

4. Irregularidades que perfazem o valor de R$ 7.590,00, que
correspondem a aproximadamente 29,94% do total das receitas
financeiras auferidas pelo prestador (R$ 25.344,53), o que enseja a
desaprovação das contas, ante a inaplicabilidade dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Contas desaprovadas com a determinação do recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/08/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de
2020, apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Avante do Paraná.

A prestação de contas foi entregue em 29 de junho de 2021, no prazo
previsto no artigo 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019, conforme declaração juntada no
ID 40626866.

Num. 43926936 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/08/2024 20:51:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520513954300000042881197
Número do documento: 24080520513954300000042881197
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 11:13:02

Publicado o edital, nos termos do artigo 31, § 2º, da Resolução TSE nº
23.604/2019, não houve qualquer impugnação à presente prestação de contas (ID
42964330 e ID 42969288).

No exame preliminar, emitido pela Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
deste Tribunal, registrou-se a necessidade de complementação de documentos pelo
prestador (42985651).

Apesar de intimado do exame preliminar, o prestador não apresentou
manifestação (ID 43010396).

No parecer de regularidade (ID 43801438), o Setor Técnico deste Tribunal
apontou impropriedades nas contas prestadas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se favoravelmente
quanto à existência das irregularidades apontadas no parecer de regularidade, sem
acrescentar qualquer outra inconsistência às contas do prestador (ID 43807046).

Apesar de intimado do parecer de regularidade, o prestador não apresentou
manifestação (ID 43846058).

Considerando a ausência de manifestação pelo prestador, os presentes autos
foram encaminhados à Seção de Contas Partidárias para emissão de parecer conclusivo
(ID 43848549).

No parecer conclusivo, o Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela
desaprovação das contas anuais do prestador, com fundamento no artigo 45, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.604/2019 (ID 43877323).

Intimado para a apresentação das razões finais, o prestador aduziu que não
possuem acesso aos extratos ou documentos do partido, que pudessem atender as
demandas do parecer, tendo em vista que essa direção partidária foi desativada em 2021
(ID 43890302).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas, em razão de que as impropriedades encontradas comprometeram a sua
regularidade (ID 43895909).

É o relatório.

VOTO

a) Da Análise das Contas

Como a presente prestação de contas se refere às contas partidárias anuais
do exercício financeiro de 2020, sua análise é disciplinada pela Lei 9.096/1995 e pela
Resolução TSE nº 23.604/2019.

Num. 43926936 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/08/2024 20:51:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520513954300000042881197
Número do documento: 24080520513954300000042881197
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 11:13:02

Após a realização das diligências preliminares, o Setor Técnico deste Tribunal
apontou irregularidades que perfazem o valor de R$ 7.590,00 (ID 43906569), que
corresponde a aproximadamente 29,94% do total de receitas financeiras recebidas pela
agremiação partidária no exercício financeiro de 2020, tendo, por esta razão, opinado
pela desaprovação das contas em análise (ID 43877323).

Não foram juntados documentos pelo prestador após a emissão do parecer
conclusivo.

Para melhor apreciação do feito, passo à análise das impropriedades
apontadas pela análise técnica, para, ao final, considerar os seus efeitos na regularidade
das contas.

a.1) Do Recebimento de Recursos de Origem Não Identificada

No parecer conclusivo (ID 43877323), apontou-se que no extrato bancário da
conta nº 36510, destinada à movimentação de Outros Recursos, foram verificadas
doações, no valor total de R$ 7.440,00, sem informação do CPF e/ou nome do doador:

Quanto ao procedimento para o recebimento de doações ou contribuições
Num. 43926936 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/08/2024 20:51:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520513954300000042881197
Número do documento: 24080520513954300000042881197
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 11:13:02

pelo partido político, o artigo 7º da Resolução TSE nº 23.604/2019, estabelece:

Art. 7º As contas bancárias somente podem receber doações ou
contribuições com identificação do respectivo número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do doador ou contribuinte, ou no
CNPJ, no caso de recursos provenientes de outro partido político ou de
candidatos.

Como se vê, é obrigatória a identificação dos doadores no extrato bancário,
pois a sua ausência prejudica a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, eis que
impede a averiguação da origem das receitas auferidas pelo prestador.

Intimado para manifestação, o prestador explanou que não possui acesso aos
extratos ou documentos do partido que pudessem atender às demandas do parecer
conclusivo (ID 43890302).

Desse modo, inexistindo documento hábil a comprovar a identidade dos
doadores, os recursos financeiros auferidos pelo prestador são considerados como de
origem não identificada (RONI), o que enseja o recolhimento do montante de R$ 7.440,00
ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso I, alínea a, e do
artigo 14, caput, ambos da Resolução TSE nº 23.604/2019.[1]

a.2) Do Recebimento de Recursos de Fonte Vedada

Constou do parecer conclusivo, que o prestador recebeu duas doações, nos
valores de R$ 100,00 e de R$ 50,00, da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO
MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PINHAO - CRESERV- PINHAO – CNPJ
04.831.810/0001-40, em desacordo com o artigo 12, inciso II, da Resolução TSE nº
23.604/2019, que dispõe:

Art. 12. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer
forma ou pretexto, doação, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em
dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:

[...]

II - entes públicos e pessoas jurídicas de qualquer natureza, ressalvadas as dotações
orçamentárias do Fundo Partidário e do FEFC;

Intimado para manifestação, o prestador aduziu que Avante e Willian Souza
de Almeida vem respeitosamente a presença de vossa excelência esclarecer que não
possuem acesso aos extratos ou documentos do partido, que pudessem atender as
demandas do parecer, tendo em vista que essa direção partidária foi desativada em 2021
(ID 43890302).

Assim, resta caracterizado o recebimento de recursos de fonte vedada pela
agremiação partidária e, ante a ausência de comprovação do estorno dos valores
auferidos, deve recolher o montante de R$ 150,00 ao Tesouro Nacional, conforme dispõe
o artigo 14, § 1º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.[2]

b) Da Análise Geral das Contas
Num. 43926936 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/08/2024 20:51:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520513954300000042881197
Número do documento: 24080520513954300000042881197
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 11:13:02

Considerando que as irregularidades analisadas nos itens a.1 e a.2 perfazem
o valor de R$ 7.590,00 (R$ 7.440,00 + R$ 150,00) e comprometem aproximadamente
29,94% do total das receitas financeiras auferidas pelo prestador (R$ 25.344,53 - ID
40733066), a desaprovação das contas é medida que se impõe, ante a inaplicabilidade
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas pelo
Diretório Estadual do Partido Avante do Paraná, referentes ao exercício financeiro de
2020, nos termos do artigo 45, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como
por determinar o recolhimento do montante de R$ 7.590,00 (R$ 7.440,00 + R$ 150,00)
ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 14, caput e parágrafo primeiro, da
Resolução TSE nº 23.604/2019

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer
forma ou pretexto, recursos de origem não identificada. Parágrafo único. Constituem
recursos de origem não identificada aqueles em que: I - o nome ou a razão social,
conforme o caso, ou a inscrição no CPF do doador ou do contribuinte ou no CNPJ, em se
tratando de partidos políticos ou candidatos: a) não tenham sido informados; [...]
Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 sujeita o órgão
partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento
da União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente à efetivação do crédito em
qualquer das contas bancárias de que trata o art. 6º, sendo vedada a devolução ao
doador originário.
[2] Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 sujeita o
órgão partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente à efetivação do
crédito em qualquer das contas bancárias de que trata o art. 6º, sendo vedada a
devolução ao doador originário. § 1º O disposto no caput também se aplica aos recursos
provenientes de fontes vedadas que não tenham sido estornados no prazo previsto no §
5º do art. 11, os quais devem, nessa hipótese, ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
Num. 43926936 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/08/2024 20:51:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520513954300000042881197
Número do documento: 24080520513954300000042881197
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 11:13:02

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600189-41.2021.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - REQUERENTES: AVANTE ORGAO
PROVISORIO PARANA - PR - ESTADUAL, AVANTE (COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL) -
Advogado dos REQUERENTES: ROMULO QUENEHEN - PR75113 - RESPONSÁVEL: WILLIAM
SOUSA DE ALMEIDA - Advogados do RESPONSÁVEL: CELINA CAMENAR - PR78858,
ROMULO QUENEHEN - PR75113 - RESPONSÁVEL: MARISA LOBO FRANCO FERREIRA
ALVES.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.08.2024

Num. 43926936 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/08/2024 20:51:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080520513954300000042881197
Número do documento: 24080520513954300000042881197
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 11:13:02